Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-12.2020.8.11.0031
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-12.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANI SOUZA PEREIRA - CPF: 070.965.841-96 (APELANTE), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NORTELÂNDIA (ASSISTENTE), MARCIO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 058.174.531-00 (ASSISTENTE), ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL - CPF: 069.513.341-10 (ASSISTENTE), EDIPO SANTOS FERREIRA - CPF: 030.718.731-40 (VÍTIMA), Aline de Oliveira Rodrigues (ASSISTENTE), Ademilson Santos Brasil (ASSISTENTE), Leilson Ribeiro Guimarães (ASSISTENTE), MARTA VERISSIMO DA SILVA (ASSISTENTE), ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), LUANA STEFANI RODRIGUES MOREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO E ELEMENTOS OBJETIVOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E QUALIFICADORA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), mediante decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Nortelândia/MT.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (II) verificar a possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima; e (III) analisar a adequação da fração de 1/3 fixada para redução da pena em razão da tentativa.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") não admite a cassação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP).

4. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, o qual revela que a vítima foi surpreendida e atacada de forma súbita e traiçoeira, enquanto estava agachada, de costas e distraída, situação que caracteriza a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

5. Havendo versões conflitantes e optando o Júri por uma delas, é vedado ao Tribunal
ad quem
reformar a decisão com base no argumento de simples discordância quanto à valoração das provas.

6. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada, na segunda fase da dosimetria, com a agravante da reincidência. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi considerada como elementar do tipo penal qualificado, e não como agravante genérica, não havendo que se falar em compensação entre institutos de fases distintas da dosimetria.

7. A tentativa foi corretamente valorada com redução de 1/3, diante da gravidade da conduta, que se aproximou da consumação, com agressões reiteradas mesmo após a vítima estar ao solo e inconsciente, evidenciando elevado grau de execução do
iter criminis
.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP deve ser preservada quando fundamentada em prova idônea, mesmo que existam versões contraditórias.

2. Não é cabível a compensação entre atenuante da confissão espontânea e qualificadora empregada como elementar do tipo.

3. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do crime e a proximidade da consumação, admitindo fixação no mínimo legal quando constatado elevado risco à vida da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, p.u., 59, 61, II, “e”, 121, § 2º, IV; CPP, arts. 155, 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 16.06.2020; TJDFT, Ap. Crim. 0705819-80.2020.8.07.0008, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 10.02.2022; TJ-GO, APR 0373753-02.2002.8.09.0091, Rel. Des. Edison Miguel da Silva Jr., j. 09.12.2014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GEOVANI SOUZA PEREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos, uma vez que não haveria elementos suficientes para justificar a incidência da qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima.

Alternativamente, requer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como, a aplicação, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista em razão da tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 19 de maio de 2020, por volta das 11h, na Olaria NT, localizada na MT 240, saída para Diamantino, nesta Cidade e Comarca de Nortelândia, o denunciado GEOVANI SOUZA PEREIRA, com consciência e vontade, tentou matar a vítima Édipo Santos Ferreira, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido ou traição e motivo torpe consistente na vingança, desferido-lhe um golpe de capacete, dois golpes com instrumento metálico e dois chutes em sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de f. 37/39, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, no dia 19/05/2020, a vítima Édipo Santos Ferreira estava na Olaria NT, seu local de trabalho, auxiliando no conserto de uma motocicleta, quando por volta das 11h o denunciado Geovani Souza Pereira, ex-funcionário da referida Olaria, chegou de motocicleta, retirou o capacete e o utilizou para golpear a vítima na cabeça, agindo de forma a dificultar a defesa do ofendido, vez que a vítima estava distraída e de costas para o mesmo.

Ato contínuo, a testemunha ocular Márcio Cruz dos Santos gritou para que a vítima corresse, vez que visualizou um volume embaixo da camiseta do implicado, fazendo crer que o mesmo estava armado, diante do que Édipo saiu correndo, porém Geovani pegou um instrumento metálico que estava no chão, mais precisamente uma chave de boquilha, e conseguiu alcançá-lo, acertando-o na cabeça com referido instrumento, de aproximadamente 90cm e aparentando cerca de 10kg (relatório de f. 04 e foto de f. 06).

Após ser atingida com a chave de boquilha, a vítima caiu ao solo, momento em que o denunciado desferiu mais um golpe em sua cabeça com aludida chave e prosseguiu com as agressões chutando por duas vezes a cabeça da vítima, deixando-o parcialmente desacordado e caído ao chão, ocasião na qual aquele fugiu em sua motocicleta, deixando a vítima à sua própria sorte e ainda afirmando “olha o que dá mexer com a mulher dos outros).

Gravemente ferida, a vítima somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que os funcionários da olaria que estavam no local solicitaram a ambulância, porém, em razão da demora, os mesmos colocaram a vítima no carro de uma vizinha e a levaram até o pronto atendimento para os cuidados médicos, conforme prontuário de f. 15/16, ficando em referido local por 3 dias e mais um dia no pronto socorro de Cuiabá, para realização de exames.

Tanto a vítima quanto o próprio denunciado confirmaram que a motivação do crime foi o fato de Édipo ter demitido Geovani e ter se envolvido com a ex-namorada do mesmo, ou seja, o delito ocorreu por motivo torpe consistente na vingança pelos fatos em questão.” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

O apelante
Geovani Souza Pereira
, em juízo, confessou a prática delitiva. Alegou que mantinha um relacionamento conjugal com
Aline
há mais de dois anos e que passou a desconfiar de que estaria sendo traído por ela com
Édipo Santos
— ora vítima — enteado de seu ex-empregador, para quem trabalhava.

Relatou que essa desconfiança se intensificou após sua dispensa do trabalho, mesmo considerando-se um dos funcionários mais dedicados. A convicção da suposta traição teria surgido no domingo subsequente à demissão, quando visualizou
Aline
na garupa da motocicleta conduzida pela vítima.

No dia dos fatos, dirigiu-se ao local onde
Édipo Santos
se encontrava para tirar satisfações. Ao chegar, encontrou-o de costas, manuseando uma motocicleta, e, ao se aproximar, indagou-o sobre seu envolvimento com
Aline
. A vítima, segundo o recorrente, teria confirmado o relacionamento. Afirmou que, após essa declaração, iniciou-se uma discussão entre ambos e, num momento de descontrole, desferiu um golpe com o capacete na vítima. Alegou, ainda, que a vítima tentou agredi-lo, razão pela qual teria desferido o referido golpe.

Destacou que, após o primeiro ataque, a vítima teria fugido correndo, sendo perseguida pelo recorrente. Durante essa perseguição, afirmou ter encontrado uma chave no chão, com a qual alcançou a vítima e desferiu-lhe dois golpes na cabeça. Por fim, esclareceu que a vítima teria ficado apenas atordoada e que decidiu cessar as agressões, pois sua intenção não era matá-la, mas apenas aplicar-lhe um
“corretivo”
, de forma a evitar que se envolvesse com mulher comprometida.

Em plenário, o acusado
Geovani Souza Pereira
reiterou o teor de seu depoimento, ressaltando que, ao chegar ao local dos fatos, a vítima encontrava-se de costas para ele, sentada e mexendo em uma motocicleta no momento em que se aproximou.

A vítima
Édipo Santos Ferreira
declarou, na fase extrajudicial, que exerce a função de gerente da Olaria NT, empresa de propriedade de seu pai. Relatou que, na data dos fatos, por volta das 10h15 da manhã, o acusado,
Geovani Souza Pereira
, compareceu à olaria em busca de um capacete que havia deixado no local. Ressaltou que o réu era ex-funcionário da empresa, tendo sido dispensado cerca de uma semana antes do ocorrido, em razão de faltas ao trabalho e do descumprimento de horários. Informou que o acusado pegou o capacete e se retirou.

Posteriormente, por volta das 11h30, enquanto se encontrava agachado, mexendo na motocicleta de
Márcio
e conversando com ele, sob a cobertura da olaria, foi surpreendido pelo apelante, que o atingiu com um golpe de capacete na cabeça. Afirmou que sentiu forte dor e ouviu
Márcio
gritar para que corresse, mas, atordoado, conseguiu dar apenas alguns passos antes de cair ao chão. Destacou que, a partir desse momento, não se recorda de mais nada, acreditando ter desmaiado, vindo a recobrar a consciência apenas no Pronto Atendimento da cidade.

Por fim, declarou acreditar que o acusado tenha tentado matá-lo, motivado pelo fato de ter sido demitido por ele e, também, por ter se envolvido com a ex-namorada do agressor.

A vítima não foi ouvida em juízo, porquanto veio a óbito antes da realização da audiência de instrução.

A testemunha
Márcio Cruz dos Santos
declarou, em plenário, que, após ser dispensado da olaria,
Geovani Souza Pereira
ainda comparecia ao local eventualmente. Afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se na olaria juntamente com
Édipo Santos Ferreira
, e que ambos estavam sentados, de costas, tentando consertar sua motocicleta, que havia apresentado defeito.

Relatou que, enquanto realizavam os reparos, ouviram o barulho de uma motocicleta se aproximando, mas imaginou tratar-se de um cliente, fato comum no local, razão pela qual não deram maior atenção ao som.

Destacou que o acusado chegou repentinamente e, ao descer da motocicleta, imediatamente desferiu um golpe com o capacete na cabeça da vítima, que foi surpreendida e não teve tempo de se defender, dada a rapidez da ação. Após o primeiro golpe, o ofendido se levantou e saiu correndo, momento em que Márcio, por instinto, gritou para que fugisse.

Ressaltou que o acusado pegou uma barra de ferro e passou a perseguir a vítima, alcançando-a após aproximadamente dez passos. Em seguida, desferiu-lhe um golpe na cabeça com a barra, fazendo-a cair ao solo. Mesmo caída, a vítima foi novamente atingida com outro golpe e, posteriormente, recebeu um chute na cabeça por parte do agressor. Após a agressão, o apelante deixou o local, tomando rumo ignorado.

Ao ser questionado pela defesa, reforçou que ele e a vítima estavam agachados, de costas, e não perceberam que se tratava do acusado ao ouvirem a aproximação da motocicleta. Explicou, ainda, que não olharam para o veículo por estarem concentrados na manutenção da motocicleta e que, quando se deram conta, o agressor já havia iniciado o ataque. Por fim, afirmou que gritou para a vítima correr somente após o primeiro golpe, e que esta chegou a percorrer cerca de dez passos antes de ser alcançada.

Assim, constata-se que a alegação defensiva de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, por reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não merece prosperar.

Ainda que o apelante sustente ter havido uma discussão prévia entre ele e a vítima, bem como, que as agressões teriam se dado em meio a esse entrevero, o conjunto probatório constante dos autos conduz à conclusão oposta, apta a indicar a incidência da qualificadora no crime em comento.

Com efeito, destaca-se, desde logo, o depoimento prestado pela vítima Édipo Santos Ferreira na fase extrajudicial, o qual deve ser valorado como prova irrepetível, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, haja vista seu falecimento antes da audiência de instrução, impedindo sua oitiva judicial. No referido relato, a vítima narrou que estava agachada e de costas, consertando uma motocicleta, quando foi surpreendida pelo recorrente, que lhe desferiu um golpe de capacete na cabeça, sem qualquer provocação ou diálogo prévio.

Tal versão dos fatos encontra robusto respaldo na prova oral colhida em plenário, especialmente no testemunho da testemunha ocular
Márcio Cruz dos Santos
, que confirmou integralmente o contexto da ação descrito pela vítima. Referiu que ambos — ele e Édipo — estavam agachados, de costas, ocupados com o conserto de sua motocicleta, quando o apelante se aproximou sorrateiramente e, sem qualquer aviso ou discussão, golpeou a vítima com o capacete. Somente após esse primeiro ataque, segundo
Márcio
, é que houve a tentativa de fuga por parte da vítima, o que reforça o caráter surpresa da investida inicial.

Cumpre salientar que, ainda que a vítima eventualmente tenha ouvido o ruído da motocicleta conduzida pelo acusado ao se aproximar, tal circunstância não se mostra suficiente para afastar a qualificadora. Isso porque, conforme declarado pela testemunha Márcio em plenário, embora o som tenha sido percebido, nem ele nem a vítima se voltaram para identificar quem se aproximava, dada a habitualidade de clientes chegarem ao local. Permaneceram, portanto, de costas para o acusado, vindo a tomar ciência de sua presença apenas após a consumação do primeiro ataque.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que, no momento da ação delitiva, a vítima encontrava-se desatenta e posicionada de costas para o réu, circunstância que, indubitavelmente, caracteriza o emprego de recurso que dificultou sua defesa. No mesmo sentido, corrobora tal conclusão a própria confissão do acusado, prestada tanto em sede judicial quanto durante o julgamento em plenário, ao admitir que a vítima estava de costas no instante em que se aproximou e desferiu o primeiro golpe — fato que, por si só, enfraquece a tese defensiva de eventual confronto prévio.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento, nem tampouco para o afastamento de qualquer qualificadora reconhecida.

Por outro lado, sustenta o apelante a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. No entanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, impende salientar que, embora o apelante tenha sido denunciado com a incidência da qualificadora relativa ao motivo torpe, tal circunstância não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Assim, a condenação restringiu-se à qualificadora consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi corretamente utilizada para qualificar o delito de homicídio, e não como agravante genérica — ao contrário do que, de forma equivocada, sustenta a defesa. Diante disso, revela-se ausente o interesse recursal no que tange a essa alegação.

Registro, ainda, que, na segunda fase do procedimento dosimétrico, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, procedendo-se à compensação integral entre ambas, razão pela qual não houve qualquer acréscimo à pena intermediaria, sendo mantida no mínimo legal.

Outrossim, o apelante postula a aplicação, em grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista em razão da tentativa. Entretanto, também não lhe assiste razão.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, e, por consequência, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante percorreu quase toda a extensão do
iter criminis
, havendo evidente risco à vida, uma vez que o acusado desferiu diversos golpes com arma branca, além de chutes na cabeça da vítima, quando esta já se encontrava caída ao solo e desacordada, evadindo-se, em seguida, do local dos fatos.

Assim, a fixação da fração de 1/3 (um terço) para a redução da pena pela tentativa se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, considerando o risco de morte iminente que foi imposto à vítima.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...) O percentual para a redução da pena pela tentativa deve ter como norte o iter criminis percorrido pelo agente, é dizer, quanto mais a conduta se aproxima da consumação, menor deverá ser o percentual de redução da pena. No caso concreto, a vítima, mesmo caída ao chão e desacordada, recebeu diversos golpes na cabeça e houve efetivo perigo de morte. Mantida a fração de diminuição em 1/3 (um terço). 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (TJDFT - 0705819-80.2020.8.07.0008, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022)

“(...) O índice redutor da tentativa deve permanecer no mínimo legal (1/3), pois o iter criminis (caminho do crime) foi quase todo percorrido, tendo o réu deixado a vítima desacordada e toda ensanguentada e se evadido do local do fato. (...)” (TJ-GO - APR: 03737530220068090091 JARAGUA, Relator.: DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JR, Data de Julgamento: 09/12/2014, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1692 de 17/12/2014)

Dessa forma, considerando o
iter criminis
percorrido, mantenho o patamar de redução em razão da tentativa, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GEOVANI SOUZA PEREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025